Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDEK HERSON TEIXEIRA BRUNO - CPF: 711.618.721-91 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REVISÃO DA
S
FATURA
S
PELA MÉDIA DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOAVEL
E
PRO
PORCIONAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas e Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de faturas de energia elétrica com consumo considerado atípico
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica com aumento repentino e sem justificativa técnica plausível, e

(
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de tais cobranças, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua alegação for verossímil.

4.
Restou comprovado nos autos que o consumo registrado nas faturas de janeiro, fevereiro e abril de 2020 apresentou aumento expressivo e atípico
em comparação com a média histórica, sem que a concessionária apresentasse prova técnica inequívoca da regularidade da medição.

4. A concessionária limitou-se a alegar genericamente que o aumento poderia decorrer da pandemia, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, conforme art. 6o, VIII, do CDC. A cobrança se mostrou abusiva, não sendo suficiente a simples alegação de que a leitura foi confirmada em campo.

5. O dano moral restou configurado, pois a concessionária protestou uma das faturas que estavam sendo discutidas judicialmente, cuja legalidade não foi comprovada. O protesto indevido de dívida configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, prescindindo de prova do abalo sofrido pela vítima, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O valor
fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa da ofensora, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica que apresentem aumento substancial de consumo sem justificativa técnica comprovada pela concessionária.
2
. Configura dano moral
in
re

ipsa
o protesto de débito indevido, decorrente de falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 6o, III, IV e VIII, 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1742141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2018,
DJe
05/12/2018; TJMT, N.U 1012556-13.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.
20/04/2022; TJMT, N.U 1043720-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S/A contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Faturas e Indenização por Dano Moral ajuizada por WALDEK HERSON TEIXEIRA BRUNO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na origem,
o autor, ora apelado, alegou ser consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela ré, por meio da unidade consumidora no 6/220711-6. Narrou que foi surpreendido com faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abri
l de 2020 com valores e consumo
que destoavam
de sua média.
Sustentou que, mesmo após buscar a via administrativa e o PROCON, não obteve solução
.

A sentença (ID

293207411
)
julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar a inexigibilidade dos débitos das faturas de janeiro, fevereiro e abril de 2020; determinar a revisão das referidas faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, sem juros e correção; determinar a exclusão do protesto no prazo de 15 dias; condenar a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais (ID 293207425), reitera, em síntese, que as cobranças são legítimas e refletem o consumo real, não havendo ato ilícito. Aduz que o aumento de consumo se justifica pelo contexto da pandemia de COVID-19. Defende que a simples cobrança, ainda que indevida, não gera dano moral, subsidiariamente, que o
valor da indenização é excessivo e desproporcional. Sustenta que os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir do arbitramento. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 293207436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em saber se comporta reforma a sentença que declarou a inexigibilidade de faturas de energia elétrica
, determinou
sua revisão e condenou a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito
básico do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso dos autos, o apelado demonstrou uma elevação abrupta e atípica em seu consumo de energia nos meses de janeiro (281 kWh), fevereiro (313 kWh) e, principalmente, abril de 2020 (504 kWh), em relação a sua média histórica. Essa discrepância confere verossimilhança às suas alegações.

Caberia à apelante, enquanto detentora do conhecimento e dos meios técnicos, comprovar de forma inequívoca a regularidade da medição e a correção das cobranças. A apelante limitou-se a apresentar o histórico de consumo e a alegar, de forma genérica, que o aumento poderia decorrer da pandemia.

Desse modo, como foi demonstrado pela
r.
sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar
acúmulo
de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

A simples alegação de que as leituras foram "confirmadas em campo" não é suficiente para afastar a presunção de irregularidade gerada pela cobrança exorbitante. Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a revisão das faturas pela média de consumo do apelado, declarando inexigível o valor excedente.

Nesse
sentido:

“[...]
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária
a
irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
[...]
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em
órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1012556-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)
.”

No que diz
respeito ao dever de indenizar,
nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida
realizou o protesto de uma das faturas que estavam sendo discutidas judicialmente
.

Contudo, verifica-se que a concessionária de energia não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse contexto:

“[...]
4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp
1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

Ainda:

“[...]
1
. A ausência de comprovação da existência de relação contratual entre as partes configura negativação indevida. 2. A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito enseja
indenização por danos morais.” [...]
(N.U 1043720-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
.”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de
indenizar.

No tocante à indenização por danos morais, também não merece reparos a sentença.

O valor fixado observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta da concessionária de energia e a finalidade punitiva-compensatória da indenização. A quantia não é excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco ínfima a ponto de frustrar os efeitos pedagógicos da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025